Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723227-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu a inclusão dos honorários da fase de conhecimento do cumprimento de sentença coletivo. Eis a r. decisão agravada (ID 196540404 da origem): “Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos nesta fase de cumprimento de sentença foram fixados por ocasião da decisão de recebimento (ID 176123366), contra a qual a parte exequente não se insurgiu. Como bem ressaltado pelo Distrito Federal, a impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios, em consonância com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, implica a execução dos valores eventualmente devidos na fase de conhecimento, em seu valor total, nos autos da ação coletiva. Portanto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Persistindo o inconformismo, advirta-se, deverá a parte irresignada se valer dos meios recursais cabíveis, e não por meio de novos embargos de declaração. Em homenagem ao contraditório, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar manifestação quanto aos novos cálculos elaborados pela parte exequente (IDs 195205454 e 195205456). Após, retornem-me conclusos. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que “o juízo a quo não observou que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, não sendo necessário que sua execução ocorra “nos autos da ação coletiva”, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. In casu, há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94.” Pondera que subscreveu a inicial do processo coletivo de conhecimento, tendo optado por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei. Ao final requer “após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada a fim de determinar a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF.” Preparo ao ID 59997835. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator